Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-08.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800423-08.2024.8.14.0005

APELANTE: PAULO SERGIO LIMA CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Paulo Sérgio Lima Carvalho contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção. Nos autos de ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Banco Bradesco S/A, o agravante alegou abusividade em cláusulas contratuais de crédito direto ao consumidor, incluindo tarifas e juros. Postulou, entre outros pedidos, a tutela para impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e a revisão das cláusulas contratuais. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido em primeiro grau, e o agravante, inerte quanto ao recolhimento das custas, teve o processo extinto sem resolução de mérito. Posteriormente, o recurso de apelação foi julgado deserto por ausência de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ao agravante foi legítimo, diante da alegação de hipossuficiência; e (ii) determinar se a deserção do recurso de apelação, em razão da ausência de preparo recursal, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil condiciona a dispensa de preparo recursal à apreciação do pedido de gratuidade de justiça, permitindo a intimação da parte para comprovação de hipossuficiência em caso de indeferimento. Nos autos, o agravante foi devidamente intimado a comprovar sua situação financeira, mas permaneceu inerte.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada pela ausência de comprovação documental, conforme entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A simples declaração de hipossuficiência não constitui prova suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça, sendo necessário apresentar elementos concretos que demonstrem a incapacidade financeira, o que não foi cumprido pelo agravante.

O indeferimento do benefício e a consequente deserção do recurso de apelação, pela ausência de preparo, não configuram cerceamento de defesa, mas mera aplicação das disposições legais pertinentes e dos princípios que regem o processo civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação objetiva da hipossuficiência financeira quando questionada ou ausente documentação suficiente.

A deserção do recurso de apelação, pela ausência de preparo, é legítima quando a parte não comprova incapacidade econômica após intimação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3º e 7º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0834856-28.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 14.02.2023.

TJ-MG, AI nº 09905452520218130000, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 17.08.2021.

TJ-SP, AI nº 01000425220178269026, Rel. Helen Komatsu, j. 18.08.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Paulo Sérgio Lima Carvalho
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, nos autos de ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta em face do
Banco Bradesco S/A
.

A controvérsia originou-se com o ajuizamento da ação, na qual o agravante alegou que o contrato de crédito direto ao consumidor continha cláusulas abusivas, incluindo tarifas e juros supostamente acima da média de mercado. O agravante postulou, inicialmente, a tutela para impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e requereu a revisão das cláusulas contratuais, a restituição de valores e indenização por danos morais.

No curso do feito, foi negado o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, que permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas iniciais e, posteriormente, do preparo recursal, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Interposto recurso de apelação, foi mantido o indeferimento do benefício da gratuidade e, em razão da ausência de preparo recursal, a decisão monocrática impugnada julgou deserto o recurso. O agravante reiterou a tese de cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade da decisão impugnada e pleiteando o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão em exame reside em avaliar se o indeferimento da gratuidade de justiça e o não reconhecimento do recurso de apelação, em razão da ausência de preparo, constituem medidas legítimas.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §7º, condiciona a dispensa de preparo recursal à apreciação do pedido de gratuidade, permitindo a intimação da parte para regularizar o recolhimento em caso de indeferimento. Nos autos, constata-se que o agravante foi devidamente intimado em mais de uma oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, conforme decisão de id. 20424390 e sentença de id. 20674390, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar documentação que justificasse o benefício pleiteado.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem entendimento pacificado, nos termos do Enunciado nº 6 de sua súmula, de que a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela ausência de comprovação objetiva nos autos.

O agravante não se desincumbiu de demonstrar nos autos elementos concretos de sua condição econômica incapacitante, limitando-se à mera declaração de hipossuficiência, o que, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício. Este entendimento encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, a decisão agravada que indeferiu o benefício e julgou deserto o recurso de apelação merece ser mantida, diante da inércia da parte.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - INÉRCIA DO POSTULANTE - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. 1. Ante a inércia da parte, pessoa natural, em comprovar a alegada hipossuficiência financeira, depois de intimada para tanto, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita.

(TJ-MG - AI: 09905452520218130000, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 17/08/2021, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Justiça gratuita – Necessidade de comprovação da hipossuficiência de recursos – Balizamento constitucional. 1 – A concessão dos benefícios da justiça gratuita condiciona-se à comprovação dos requisitos da hipossuficiência, conforme determinação constitucional. 2 – Inércia do pretendente quanto à comprovação do seu estado de miserabilidade. 3 - Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - AI: 01000425220178269026 SP 0100042-52.2017.8.26.9026, Relator: Helen Komatsu, Data de Julgamento: 18/08/2017, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIR CONTAS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA - OPORTUNIZAÇÃO A PARTE À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 99, § 2º DO CPC/2015 – NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA SETENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou não da decisão de primeiro Grau que, indeferiu o pedido de justiça gratuita. 2. Nos autos, observa-se que, o juízo a quo oportunizou ao ora agravante à ID 11392008, determinando que o autor/agravante juntasse aos autos os seguintes documentos: os comprovantes de rendimentos, a última declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal, bem como o extrato atualizado de conta corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, ou qualquer documento capaz de comprovar a hipossuficiência declarada, anotando-se o sigilo dos documentos apresentados, para comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, não tendo o requerente cumprido com o comando judicial, juntando apenas o comprovante de desligamento das formas armadas (ID 11392011). 3. Possibilidade de manutenção da decisão que indefere o benefício da justiça gratuita pleiteado, após oportunizar ao postulante a comprovação da insuficiência de recursos para pagamento das despesas do processo. Aplicabilidade do art. 99, § 2ª do NCPC/2015. 4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença ora vergastada em todas as suas disposições. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante MISAEL DE SOUZA RODRIGUES JUNIRO e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0834856-28.2021.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025